Tribunal: TJMT
Processo: 1020459-28.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020459-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), RICARDO MIGUEL DOS SANTOS FERRIER CUELLAR - CPF: 017.517.361-30 (AGRAVANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - MENSALIDADES ANTERIORES EM ABERTO - REMATRÍCULA RECUSADA - LEGITIMIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O art. 5º da Lei 9.870/99 dispõe que “os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento aviado por
Ricardo Miguel dos Santos Ferrier Cuellar
, em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar na ação de obrigação de fazer, proposta em desfavor da
UNIC Educacional Ltda.

Para tal desiderato, o agravante sustenta que a Instituição de Ensino realizou tratamento desigual, comparado aos demais alunos de sua sala, quanto ao acordo firmado para o parcelamento dos débitos referentes as mensalidades atrasadas da sua faculdade de medicina, o que está o impedindo de cursar o 8º semestre.

Assevera estarem presentes os requisitos para concessão do efeito ativo, a fim de que seja autorizado o pagamento parcelado do seu débito, com a entrada de 10% (dez por cento) e o saldo remanescente em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais, determinando que a agravada realize sua rematrícula e viabilize seu acesso ao portal online do aluno.

O pedido de liminar foi indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada (certidão Id. nº 71407460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem como objetivo a concessão do efeito ativo, fim de que seja autorizado o pagamento parcelado do seu débito, com a entrada de 10% (dez por cento) e o saldo remanescente em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais, determinando que a agravada realize sua rematrícula e viabilize seu acesso ao portal online do aluno.

Para tanto, o agravante argumenta que a Instituição de Ensino realizou tratamento desigual, comparado aos demais alunos de sua sala, quanto ao acordo firmado para o parcelamento dos débitos referentes as mensalidades atrasadas da sua faculdade de medicina, o que está o impedindo de cursar o 8º semestre.

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravante, está cursando a faculdade de medicina na Instituição de Ensino agravada e, pretende realizar um acordo de parcelamento do seu débito, de R$ 190.566,74 (cento e noventa mil e quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos), com a entrada de 10% (dez por cento) e o saldo remanescente dividido em 24 (vinte e quatro) parcelas, tal como fora aceito por outros estudantes de sua turma.

Entretanto, argumenta que a agravada não aceitou sua proposta de acordo, oferecendo uma contraproposta com a entrada de 41,98% (quarenta e um vírgula noventa e oito por cento) do valor do débito, o que alega violar a isonomia e inviabilizar sua rematrícula ao 8º semestre.

O recurso não merece ser provido.

Isso porque, conforme é sabido para a concessão da tutela de urgência, nos termos do que estabelece o artigo 300 do CPC, deve estar evidenciado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, assim como a probabilidade do direito.

Observa-se que, existe o exercício regular do direito de a Instituição de Ensino negar a rematrícula a aluno que se encontra inadimplente e, portanto, não se verifica a relevância da fundamentação do agravante, tampouco o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que os débitos são relativos aos anos de 2018, 2019 e 2020.

Nesse é a orientação jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - MENSALIDADES ANTERIORES EM ABERTO - REMATRÍCULA RECUSADA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PRETENSÃO DE REVISÃO DE VALORES EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 - VALORES APRESENTADOS PELO AUTOR QUE COINCIDEM COM OS INDICADOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 5º da Lei 9.870/99 “os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”.

Não prospera a pretensão de depósito em Juízo se os valores indicados pelo autor coincidem com os apresentados pela instituição de ensino, possibilitando a quitação direta com a Universidade.”
(N.U 1020202-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020) (destaquei).

Diante dos fatos apresentados, não há elementos suficientes para o provimento do recurso e reforma da decisão agravada. Até mesmo porque, o agravante não apresentou com a petição inicial, documentos que evidenciem a existência dos requisitos hábeis para a concessão da liminar, visto que trata-se de uma Instituição de Ensino particular e ao negar a rematrícula de aluno inadimplente, está exercendo o regular exercício do direito e não há ato ilícito.

Nesse passo, o art. 5º da Lei 9.870/99 (dispõe sobre o valor das anuidades escolares) estabelece que
“os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”
.

Além disso, a priori, não há que se falar em impor a agravada aceitar uma proposta de acordo de parcelamento do débito, como pretende o agravante.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021